Tribunal: TJSP
Processo: 0003872-40.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de aplicação da fração de 60% à pena do crime hediondo como requisito objetivo para a progressão de regime – Agravado absolvido nos autos de no 0017446-46.2018.8.26.0564 – Determinado o cancelamento da guia de execução – Não subsiste pena corpórea a ser executada – Ordem prejudicada.